Tribunal: TJMT
Processo: 0013342-38.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013342-38.2013.8.11.0003
APELANTE: M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP
APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face a decisão proferida em nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 13342-38.2013.811.0003.
II – Verifica-se, do teor da certidão do DEJAUX (id. 2673288), que os autos foram distribuídos ao Des. MÁRCIO VIDAL, que proferiu decisão (id. 30353960), razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III–Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição a eminente Colega.
IV – Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora